Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-16.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017860-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILIAN DA FRANCA CARNEIRO LEAO - CPF: 535.681.091-15 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE MIGRAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS MIGRAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEVER DO CONSUMIDOR COMUNICAR A PORTABILIDADE – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – MIGRAÇÃO INCONTROVERSA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO PELO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO PELO ATENDENTE DE MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ÁUDIO – RECLAMAÇÃO NA ANS – E-MAIL CONFESSANDO A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança efetuada após a realização da migração do plano de saúde, devendo ser restituído o valor cobrado em excesso e devidamente pago.

Não prevalece a tese de ausência de comunicação da migração e que isso seria ônus do consumidor, pois conforme prova dos autos, o mesmo fora informado pelo atendente quanto ao efeito automático da migração e, na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida comprovar o alegado, em especial ante a existência de reclamação na ANS e de e-mail no qual a própria parte promovida confessa o erro e atribui ao consumidor a existência de crédito, mas não efetua o pagamento,

Havendo cobrança indevida após a realização a migração, com efetivo pagamento, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor cobrado e pago em excesso, assim como a pagar indenização por dano moral, em razão do protesto indevido do nome da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência

de débitos com a reclamada, incluindo o débito de R$ 594,40 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos);
b)
determinar que a requerida restitua ao requerente R$ 515,37 (quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (20/02/2020) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e
c)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o juízo singular julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a recorrente a declarar a inexistência dos débitos imputados a recorrida, sob o argumento de que o recorrido teria sido informado que o cancelamento do antigo plano ocorreria de forma automática, todavia, tal afirmativa não pode prevalecer, visto que na realidade, foi esclarecido ao recorrido que o cancelamento automático ocorreria no contexto da conversa, apenas no caso de migração do plano próxima ao dia 29.02”.

Alegou que “o recorrido não comprovou que solicitou portabilidade de plano. Apenas juntou nos autos a carteirinha do novo plano, sem carência, sendo que isso não importa em ter sido realizado portabilidade. Poderia ter sido adesão a um plano coletivo empresarial com mais de 30 vidas, dentro do prazo de ausência de carências”.

Argumentou que “sendo que o recorrido não realizou o pedido de portabilidade, portanto, quando da ativação do plano recorrido por portabilidade junto a outra operadora de saúde, este deveria ter realizado em até 5 dias após a ativação do plano, a comunicação junto a Recorrente, o que não ocorreu”.

Sustentou inexistência de ato ilícito, culpa do consumidor e inexistência de dano material e moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

Houve contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, porquanto “de acordo com o diálogo com o atendente Bruno no dia 10/01/2020, questionou se poderia estar cancelando o plano, e teve como resposta que não precisava ligar cancelando, porque no caso de migração/portabilidade o cancelamento é automático a partir do momento que faz a portabilidade, e aí, o mesmo atendente disse que viria somente uma fatura cobrando a coparticipação”.

Argumentou que “além do mais, conforme e-mail recebido da Recorrente, o recorrido tinha um crédito para receber no valor de R$ 1.109,77 (um mil, cento e nove reais e setenta e sete centavos)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere sobre cobrança indevida após a realização de migração de plano de saúde.

Alega a parte promovente que em razão da aposentadoria fez a migração do seu plano de saúde da Unimed Nacional para Unimed Cuiabá, em 21/01/2020, bem como que fez a inclusão de sua esposa no plano.

No entanto, houve a cobrança do valor de R$ 2.067,97 (dois mil e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 20/02/2020, não abatendo o valor antes da migração, o qual fora reconhecido na sentença.

Pois bem.

A despeito da tese de que não houve comunicação após a concretização da portabilidade, razão não assiste à parte promovida, o que fora devidamente fundamentado na origem, conforme trecho da sentença que cito:

Incontroverso que houve o pagamento do valor de 2.067,97 (dois mil e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos),
id. 31836988
. Além disso, houve comprovação do pagamento a maior pela parte reclamante ante a indicação pela reclamada da necessidade de reembolso (
id. 31836980
), que finalmente não foi realizado.

Ocorre que anteriormente, em 10/01/2020, o autor realizou uma ligação para a Central de Atendimento da reclamada (
id. 34334672)
, se informando sobre a migração do plano. Sendo confirmado e explicado pelo atendente que o cancelamento ocorreria automaticamente após a migração do plano.

Desse modo, comprovada a migração/portabilidade do plano, as cobranças realizadas pela Unimed Nacional são indevidas.

O fabricante e o fornecedor de produtos respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança efetuada após a realização da migração do plano de saúde, devendo ser restituído o valor cobrado em excesso e devidamente pago.

Com efeito, não prevalece a tese de ausência de comunicação da migração e que isso seria ônus do consumidor, pois conforme prova dos autos, o mesmo fora informado pelo atendente quanto ao efeito automático da migração e, na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida comprovar o alegado, em especial ante a existência de reclamação na ANS e de e-mail no qual a própria parte promovida confessa o erro e atribui ao consumidor a existência de crédito, mas não efetua o pagamento.

Havendo cobrança indevida após a realização a migração, com efetivo pagamento, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral, cujo valor deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021